Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-74.2009.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
MAURO FERREIRA LEITE

Número do Protocolo: 97201/2010
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da necessidade de haver os extratos de movimentação das aplicações financeiras para instruir o processo de cobrança de expurgos inflacionários, é possível o deferimento da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira forneça tais dados.

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
MAURO FERREIRA LEITE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A, em face da sentença exarada pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança no 92-74.2009.811.0003, julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada, para condenar o banco recorrente ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes condenar o réu ao pagamento da diferença dos percentuais de remuneração dos valores nas contas poupança discriminadas nos autos, entre o índice aplicado de 22,36% e o que ficou definido de 42,72%, para o período de janeiro de 1989; e para o mês de abril de 1990, o índice de 44,80%, devidamente corrigidos, mais juros de 0,5% ao mês desde a data que o valor deveria ter sido corrigido até janeiro de 2003, e de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento, admitida a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios..

Por fim, condenou a instituição financeira nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 20, parágrafo 3o e alíneas, do CPC/73).

Irresignada, aduz a parte recorrente que em sua contestação, expôs a dificuldade para busca e verificação acerca da existência de saldo positivo da conta poupança da parte apelada, de modo que o Julgado de 1o grau não deveria de invertido o ônus sucumbencial, apenas para facilitar a instrução processual.

Desse modo, requer a o provimento do recurso a fim julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões às fls. 109/117. Sem preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

E, de fato, o documento carreado pelo Apelado às fl. 20 comprova a existência de saldo relativo às aplicações de poupança nos anos de 1990 e 1991, respectivamente.

Desta feita, entendo que o Apelado, em sua inicial, fez prova da existência das aplicações financeiras nos anos de 1990 e 1991, deixando de apresentar extratos pelo fato de estes estarem na posse do Banco. Por tal razão, inclusive, pleiteou a exibição de documentos ora decidida.

Assim, verifico ser cabível e justa a inversão do ônus da prova no caso em exame, pois estou convencido acerca da dificuldade do aplicador em obter os extratos desde 1990, o que pode ser providenciado facilmente pelo banco, e por ser documento que interessa a ambas as partes.

Ademais as Instituições Financeiras são obrigadas a manter documentação sob sua guarda, por estar relacionada com o desempenho de sua atividade, pelo prazo estipulado pelo Artigo 4o, da Resolução no. 913/84, do BACEN.

Desse modo, refutada a tese do banco recorrente, registro que é pacificado há muito tempo, o entendimento no Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça de que, relativamente ao Plano Collor I (março/90), o índice aplicável foi de 84,32%, e ao Plano Collor II (março/91), o índice foi de 21,87%, conforme abaixo ementado:
1. Caderneta de poupança: correção monetária: "Plano Verão" e "Plano Bresser": firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual. 2.Caderneta de poupança: "Plano Collor": atualização monetária das quantias "bloqueadas": critério imposto pela Medida Provisória 168/90, convertida na L. 8.024/90, de correção do saldo das contas pelo BTN fiscal, que, segundo orientação firmada pelo plenário do Tribunal (RE 206.048, T. Pleno, 15.08.2001, Nelson Jobim, Inf./STF 237) - trilhada por numerosas decisões individuais e de ambas as Turmas -, não contraria os princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia. (AI 392018 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00041 EMENT VOL-02149-15 PP-02903)

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Natureza jurídica e direito adquirido. Correções monetárias decorrentes dos planos econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I (no concernente aos meses de abril e de maio de 1990) e Collor II. - O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas, sim, estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado. - Assim, é de aplicar-se a ele a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. - Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos Planos Verão e Collor I (este no que diz respeito ao mês de abril de 1990), não há questão de direito adquirido a ser examinada, situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal infraconstitucional. - No tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto ao mês de maio de 1990) e Collor II, em que a decisão recorrida se fundou na existência de direito adquirido aos índices de correção que mandou observar, é de aplicar-se o princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico. Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido, para afastar da condenação as atualizações dos saldos do FGTS no tocante aos Planos Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no mês de maio de 1990) e Collor II. (RE 226855, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2000, DJ 13-10-2000 PP-00020 EMENT VOL-02008-05 PP-00855 RTJ VOL-00174-03 PP-00916).

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido. (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Desse modo, deve ser rechaçada a pretensão da instituição financeira, já que o tema é incontroverso pelos tribunais superiores.

A propósito, mesmo aqueles percentuais e períodos, que vinham sendo reconhecidos como de expurgos inflacionários, nos indigitados planos econômicos governamentais, pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g.: REsp. 460361 - "Verão" (janeiro/89 - 42,72% - e fevereiro/89 - 10,14%), "Collor I" (março/90 - 84,32% -, abril/90 - 44,80% -, junho/90 - 9,55% - e julho/90 - 12,92%) e "Collor II" (13,69% - janeiro/91 - e 13,90% - março/91) - destaque em negrito indicando os exemplos), devem ser refutados nesta demanda, em face do entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

Assim, a condenação produzida na sentença se afina com a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, devendo ser mantido o percentual estipulado no decisum guerreado.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem aplicação do art. 85, § 11 do CPC/15, uma vez que a sentença fora prolatada sob a égide do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR